Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. EXPRESSÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ADVOCACIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Longe de acarretar cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370.
II. O uso de expressões que, conquanto contundentes e portadoras de juízo de valor, estão compreendidas no contexto da demanda, traduz exercício regular da advocacia e não transpõe os limites da inviolabilidade profissional consagrada no artigo 133 da Constituição Federal e no artigo 2o, § 3o, da Lei 8.906/1994.
III. Não exorbita da imunidade profissional o advogado que utiliza palavras e expressões que não estão dissociadas do contexto fático e jurídico da causa e que, apesar de candentes ou desagradáveis, buscam demonstrar a existência do direito subjetivo do seu cliente e a inexistência do direito subjetivo alegado pela parte contrária.
IV. Apelação conhecida e desprovida.